Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-17.2022.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000473-17.2022.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA - CPF: 976.764.202-10 (APELANTE), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (APELANTE), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO - CPF: 610.449.622-91 (APELANTE), DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA - CPF: 976.764.202-10 (APELADO), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 917.754.342-49 (APELADO), ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO - CPF: 610.449.622-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDA – TESE EXPRESSAMENTE ANALISADA [
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INTERESTADUALIDADE – TABLETES ACONDICIONADOS EM MALAS – TRANSPORTE EM AUTOMÓVEL POR LONGO TRAJETO – APOIO DE VEÍCULO BATEDOR – ALTO VALOR DAS DROGAS – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO CONFIGURADA] –
NÃO APONTAMENTO DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO –
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tese deduzida no apelo fora expressamente analisada, de modo que
a decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

“Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
(Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 1962).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

“Rejeitam-se os
embargos
de
declaração
que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem
rediscussão
de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora”
(TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No
1000473-17.2022.8.11.0098
– COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMBARGANTES:

DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA

ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO

JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interposto por DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal no 1000473-17.2022.8.11.0098, para absolvê-los de associação para o tráfico, bem como preservar a condenação
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da ação penal (no 1000473-17.2022.8.11.0098)
por tráfico de drogas majorado [interestadualidade] e readequar as penas da
primeira e segunda a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, e do terceiro a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado
– art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP – (ID 205896651).

DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA, ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA sustentam que a absolvição de associação criminosa possibilita o reconhecimento do tráfico de drogas
“na forma privilegiada”
.

Requer o provimento
“com o único fim de prequestionar [...] para suscitação do tema em superior instância”
(ID 206607679).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante não aponta objetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Não obstante, no julgamento da Apelação Criminal N.U
1000473-17.2022.8.11.0098
esta e. Câmara absolveu os embargantes de associação para o tráfico e manteve a condenação por tráfico de drogas, não tendo sido reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, nos termos das seguintes premissas:

“Da apelante DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA:

[...]

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando-a em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, ao não reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que as circunstâncias do crime e o
“valor da estupefaciente apreendida [...] demonstra a dedicação a atividades criminosas”
.

Note-se que, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 13.446.700,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [11.340.700,00 + 2.106.000,00 = 13.446.700,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, que a droga tinha origem em Rondônia e foi apreendida em Município de Porto Esperidião/MT, sendo que os 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína pura e pasta-base foram acondicionados em malas, na carroceria do veículo Amarok e seriam transportados até o Município de São Paulo/SP, cuja distância é de 1.972km (mil novecentos e setenta e dois quilômetros), com apoio de “batedor” [apelante/apelada ROZIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO e seu marido José Enício Ferreira Coelho].

Assinale-se, também, que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como Cáceres, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.2.2022).

No contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Porto Esperidião, com apoio de “batedor”] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [R$ 13.446.700,00] revelam que a apelante/apelada se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado
.

Da apelante ROSIMEIRE APARECIDA TAVARES RIBEIRO COELHO:

[...]

Igualmente, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante do transporte de droga oriunda da fronteira da Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor dos entorpecentes ultrapassam de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), atuando como batedor, a forma de acondicionamento [556 tabletes], o longo trajeto e o destino das drogas [São Paulo/SP], conforme pontuado na dosimetria da apelante/apelada DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA (STJ, HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

[...]

Do apelante JESIEL VIEIRA DE OLIVEIRA:

[...]

Reporta-se à fundamentação lançada na terceira fase da dosimetria do tráfico de drogas apelante/apelada DHYESSICA DAYANE RIBEIRO COELHO OLIVEIRA por idêntica similitude fática-jurídica, para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado.
”

Na verdade, os embargantes
buscam o reexame do conjunto probatório, postulação não adequada em sede de embargos de declaração, mesmo porque
a tese deduzida no apelo fora expressamente analisada, de modo que
a decisão em sentido diverso do postulado em recurso não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF – Relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

A propósito, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. pag. 1962)

Nessa linha, são os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora Mina. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

“Rejeitam-se os
embargos
de
declaração
que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem
rediscussão
de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(TJMT, N.U 1005061-41.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.7.2020)

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED 0095881-94.2018.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024